Tribunal: TJDFT
Processo: 0726388-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO. TERCEIRO. PAGAMENTO. DÍVIDA. AGRAVADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de intimação de terceiro para depositar em juízo os valores devidos ao agravado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível intimar um terceiro para efetuar o pagamento de dívida do agravado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 304 do Código Civil permite que qualquer interessado na extinção da dívida possa pagá-la, desde que inexista oposição do credor, pois o pagamento é ato volitivo do terceiro.
4. As obrigações de dar dinheiro não são personalíssimas, mas o cumprimento por terceiro depende de sua vontade e não pode ser imposto judicialmente.
5. A impossibilidade de compelir um terceiro a pagar dívida alheia inviabiliza o reconhecimento da probabilidade do direito do agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O pagamento de dívida por terceiro depende de sua vontade e não pode ser imposto judicialmente. 2. A intimação de terceiro para pagar dívida do devedor não se sustenta sem a adesão voluntária deste terceiro”.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 304.
Jurisprudência relevante citada: n/a.